Tribunal: TJES
Processo: 0018849-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018849-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMES - (EDITAL Nº 01/2018) - FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CANDIDATOS
SUB JUDICE -
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na modificação da ordem classificatória de concurso público quando a reclassificação decorrer de cumprimento de ordem judicial pela Administração Pública, porquanto tal conduta não se encontra inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação ordinária ajuizada por MANOEL CARLOS MENDES, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelados, por meio da qual o primeiro pretende a suspensão dos efeitos do 5º Termo de Retificação do Edital CFSd/2018, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e seja convocado para entregar os documentos necessários, bem como para ulterior matrícula na primeira turma do Curso de Formação de Soldados. Por fim, pugna o Apelante que, acaso aprovado, seja nomeado/incorporado, na forma da lei.

Pela sentença de fls. 334/336, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 338/354, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, ter sido preterido no concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMES CFSd nº 01/2018, em razão da inclusão, na lista de classificação geral, de diversos candidatos amparados por decisões judiciais.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais às fls. 357/361v, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018849-51.2020.8.08.0024

APELANTE: MANOEL CARLOS MENDES

APELADO: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os presentes autos de ação ordinária ajuizada por MANOEL CARLOS MENDES, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelados, por meio da qual o primeiro pretende a suspensão dos efeitos do 5º Termo de Retificação do Edital CFSd/2018, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e seja convocado para entregar os documentos necessários, bem como para ulterior matrícula na primeira turma do Curso de Formação de Soldados. Por fim, pugna o Apelante que, acaso aprovado, seja nomeado/incorporado, na forma da lei.

Pela sentença de fls. 334/336, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 338/354, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, ter sido preterido no concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMES CFSd nº 01/2018, em razão da inclusão, na lista de classificação geral, de diversos candidatos amparados por decisões judiciais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, alega o Apelante que fora classificado, originariamente, dentro do número de vagas, para participar da primeira turma do Curso de Formação de Soldados, mas que, posteriormente, em razão da inclusão de diversos candidatos por força de decisões judiciais, teria sido preterido, passando a integrar a listagem dos classificados para a segunda turma do respectivo Curso de Formação de Soldados.

Argumenta o Apelante que todos os candidatos
sub judice,
sem distinção, deveriam ser listados fora da classificação geral, pois não se poderia permitir que candidatos amparados por decisões judiciais de natureza precária venham a preterir os demais (candidatos).

Em que pese as alegações, denota-se que não há que se falar em ilegalidade na classificação do Apelante, haja vista que a reclassificação implementada pela Administração Pública decorreu do cumprimento de ordens judiciais, inexistindo margem de discricionariedade administrativa na atuação do gestor público neste caso.

Ademais, ao contrário do que alega o Apelante, a Administração Pública não tratou todas as situações de forma idêntica, haja vista que, conforme se infere dos autos, foram divulgadas duas listas classificatórias: (a) uma lista na qual foram arrolados os candidatos que seguiram regularmente no certame, bem como aqueles amparados por decisões judiciais que lhes garantiram figurar com classificação específica e (b) outra lista com todos os candidatos que seguiram no certame com base em decisões judiciais sem classificação específica.

Com efeito, não há como cogitar, como propõe o Apelante, a possibilidade de dois candidatos (um regular e outro
sub judice)
ocuparem a mesma classificação, haja vista que admitir tal hipótese desestabilizaria a previsão relativa ao quantitativo de candidatos participantes no respectivo Curso de Formação de Soldados, além de impactar, diretamente, na respectiva previsão orçamentária, como salientado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Diante deste contexto, penso revelarem-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na sentença hostilizada:

“(...)

O edital inaugural foi retificado pela Administração Pública (exame psicossomático), passando a considerar o candidato contraindicado se não atingisse os percentuais esperados em três, ou mais, características.

Pois bem. É sabido que ante as alterações ocorridas no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (regido pelo edital nº 01/2018), ensejaram o ajuizamento de diversas ações judiciais, e em algumas dessas ações, os pedidos de tutela de urgência foram deferidos, culminando com a reinclusão de candidatos no certame.

Em que pese os argumentos expendidos, não constato qualquer ato ilegal ou arbitrário proferido pelos réus, que agiram em cumprimento às decisões judiciais que ordenaram a manutenção ou inclusão de candidatos na lista classificatória do concurso. Ou seja, apenas cumpriram ordens judiciais, não havendo como se cogitar prática de ato ilegal.

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada, o que no caso, não ocorreu.

(...)

Partindo de tais pressupostos, entendo que o autor não possui direito líquido e certo à classificação em lista não definitiva, vez que não houve ilegalidade no ato da administração pública, repito, que apenas cumpriu as determinações judiciais, sendo, portanto, a improcedência é medida que se impõe.

Agiu, portanto, no estrito cumprimento de decisão judicial, o que não permite concluir pela voluntariedade da Administração Pública no ato de nomeação de candidatos sub judice, o que, via de consequência, impede o reconhecimento de que tenha ocorrido preterição do autor.

(...)”

Registre-se que a decisão hostilizada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no mesmo sentido em situações assemelhadas, envolvendo o mesmo certame:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se a inclusão de candidatos em classificações específicas se deu por força de decisões judiciais, aparentemente, não se pode falar em ilegalidade ou preterição do Agravante, uma vez que, nesta hipótese, não haveria margem para discricionariedade da Administração.

2 - Também não se mostra razoável, nesta análise preliminar, que dois candidatos (um regular e outro sub judice ) ocupem a mesma posição classificatória.

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003565, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS POR CANDIDATOS SUB JUDICE . INCONSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I- A convocação para as etapas subsequentes de candidato em posição inferior na lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de ordem judicial.

II- Não há que se falar em lista apartada ou em contagem diferenciada da classificação dos candidatos sub judice , tampouco em preterição, uma vez que a Administração Pública não tem opção de excluí-los da lista, por estar cumprindo comando judicial.

III- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003581, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.